Tribunal: TJMT
Processo: 1033874-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033874-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO ILEGAL. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TEMA IAC 13/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que afastou, em sede de agravo de instrumento, a determinação liminar de averbação da existência de Ação Civil Pública por desmatamento ilegal na matrícula do imóvel rural, por considerá-la medida de natureza satisfativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência do STJ, especialmente as teses fixadas no Tema IAC 13 (REsp 1.857.098/SC), que reconhecem a legitimidade da averbação de ações civis públicas ambientais como providência informativa compatível com a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é omisso quanto ao exame do entendimento consolidado do STJ, que admite a averbação de ações ambientais como instrumento de publicidade, segurança jurídica e proteção ao meio ambiente.

4. A averbação não possui natureza satisfativa, mas informacional, e se justifica pela obrigação propter rem e pelos princípios da boa-fé objetiva, publicidade registral e prevenção.

5. A jurisprudência da 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal e do STJ no Tema IAC 13 validam a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel como medida de cunho preventivo e reversível, inclusive mediante requisição direta pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e restabelecer a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural.

Tese de julgamento:

"1. A averbação da existência de Ação Civil Pública ambiental na matrícula do imóvel rural constitui medida informacional e preventiva, compatível com a tutela de urgência e os princípios da publicidade registral e da boa-fé objetiva.

2. A natureza
propter rem
das obrigações ambientais justifica a publicidade da lide por meio do registro, sem configurar medida satisfativa ou irreversível vedada em sede de cognição sumária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do v.
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal
, no âmbito do
Agravo de Instrumento n.o 1033874-39.2024.8.11.0000
, interposto por Zaid Ahmad Haidar Arbid contra decisão interlocutória exarada nos autos da
Ação Civil Pública n.o 1000019-03.2024.8.11.0022
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública visando à responsabilização por desmatamento ilegal de 158,4093 hectares na propriedade rural Fazenda Campo Azul, vinculada às matrículas no 6571 e 2780, inscrita no CAR sob o no MT106389/2018.

Assim, foi deferida parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Deste modo, por tudo mais que dos autos consta DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela almejada, de modo que DETERMINO: a) a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, ABSTENDO-SE, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute; b) a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área degradada, fixando, ainda, o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.”

Ainda foi determinada a averbação da existência da presente ação civil pública na matrícula no 6571 do imóvel e a comunicação da decisão à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), para fins de fiscalização.

O agravante insurgiu-se contra tais determinações, sustentando que as medidas impostas teriam caráter satisfativo e irreversível, vedadas em sede de tutela provisória (CPC, art. 300, § 3o), além de questionar a viabilidade técnica do cumprimento da ordem e a legalidade do desmatamento, que, segundo sua defesa, estaria amparado por licenças ambientais válidas.

Em julgamento colegiado, a Segunda Câmara
deu parcial provimento
ao recurso,
afastando a obrigação de apresentação de PRADA e a averbação da ação na matrícula do imóvel
, por entenderem tratar-se de medidas de natureza satisfativa e de efeitos permanentes, inadmissíveis em sede de tutela de urgência sem cognição exauriente,
mantendo, porém, as providências de natureza cautelar
, quais sejam, cessação das atividades e abstenção de novos danos ambientais.

Contra o referido acórdão, o Ministério Público opôs
embargos de declaração
, alegando a existência de
omissão
quanto à fundamentação jurídica relacionada à possibilidade de
averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel rural
, especialmente no tocante às
teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.857.098/SC
, que admite a averbação de informações ambientais como medida de interesse público, além de citar jurisprudência do STJ e deste Tribunal sobre o tema.

O embargado apresentou
contrarrazões
, sustentando que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, o qual teria enfrentado todos os pontos relevantes da controvérsia. Alega, ainda, que os embargos opostos pelo Parquet não visam aclarar omissão, mas rediscutir matéria já decidida, o que excederia os limites do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão que, ao prover parcialmente o agravo de instrumento interposto por Zaid Ahmad Haidar Arbid, afastou a determinação de
averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural
, além de excluir a obrigação de apresentação do PRADA em sede liminar.

Sustenta o embargante a existência de
omissão relevante
no julgado, por não ter sido enfrentada a
jurisprudência consolidada
sobre a matéria, em especial o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.857.098/SC
, que reconhece a
legitimidade da averbação de informações ambientais na matrícula imobiliária
, inclusive por iniciativa direta do Ministério Público.

Após detida análise dos autos,
assiste razão ao embargante
quanto à existência de
omissão
no acórdão embargado.

De fato, ao afastar a determinação liminar de averbação da ação na matrícula do imóvel, por considerá-la medida de natureza satisfativa e de efeitos permanentes, a decisão não se pronunciou sobre o entendimento pacificado nas instâncias superiores de que
a averbação de ação civil pública ambiental constitui providência informativa e preventiva
,
compatível com os princípios da publicidade registral, da boa-fé objetiva e da efetividade da tutela ambiental
.

Nos termos da
jurisprudência desta Corte e do STJ
, a averbação não se trata de constrição ou gravame de natureza patrimonial, mas sim de
instrumento de proteção ao interesse difuso
, que visa dar ciência pública a terceiros de boa-fé acerca da existência de demanda com potencial reflexo sobre o imóvel, em consonância com a
obrigação propter rem
das obrigações ambientais.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema IAC 13 (REsp 1.857.098/SC), fixou as seguintes teses vinculantes:

Tese A) O direito de acesso à informação no Direito Ambiental brasileiro compreende:

i) o dever de publicação, na internet, dos documentos ambientais detidos pela Administração não sujeitos a sigilo (transparência ativa);

ii) o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas (transparência passiva); e

iii) direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a Administração (transparência reativa);

Tese B) Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo ônus da Administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial, nos seguintes termos:

i) na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar;

ii) na transparência passiva, de enquadramento da informação nas razões legais e taxativas de sigilo; e

iii) na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente;

Tese C) O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel, de interesse público, inclusive as ambientais;

Tese D) O Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais.
STJ. 1a Seção. REsp 1857098-MS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/05/2022 (Tema IAC 13) (Info 737).

Logo, tratando-se de medida
informacional, reversível e compatível com os fins preventivos da tutela jurisdicional ambiental
, não há que se confundir sua natureza com atos de conteúdo satisfativo irreversível, que, de fato, são vedados em sede de cognição sumária (art. 300, § 3o, do CPC).

A jurisprudência da própria
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
tem reiteradamente validado tal providência, como no seguinte precedente:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E PREVENTIVAS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, deferiu tutela provisória de urgência para determinar medidas de abstenção de exploração econômica e de novos desmatamentos, além de impor obrigações de recuperação ambiental e decretar a indisponibilidade de bens e a averbação da ação na matrícula do imóvel, em razão de desmatamento ilegal de 931,22 hectares de vegetação nativa, conforme constatado por Auto de Infração Ambiental da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber:

(i) se a propriedade objeto da autuação ambiental encontra-se regularizada, afastando a necessidade das medidas constritivas impostas;

(ii) se a decretação da indisponibilidade de bens depende da prévia demonstração de tentativa de dilapidação patrimonial;

(iii) se a averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel configura medida desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi proferida com base na constatação, por documentos oficiais da SEMA/MT, de desmatamento ilegal em área de preservação permanente, sendo certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmadas pelo agravante, cuja documentação refere-se a imóvel distinto daquele objeto da autuação, não se comprovando, assim, a alegada regularização ambiental.

4. A decretação da indisponibilidade de bens é medida assecuratória fundada no dever constitucional de proteção ao meio ambiente, não dependendo, na presente fase processual, da demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, tratando-se de providência que visa assegurar a efetividade da reparação do dano ambiental, de caráter imprescritível e responsabilidade objetiva.

5. A determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel é medida necessária e proporcional, compatível com a natureza propter rem das obrigações ambientais, visando garantir a publicidade, a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, prevenindo a transmissão do bem sem ciência de terceiros e assegurando a possibilidade de recomposição do meio ambiente degradado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A indisponibilidade de bens nas ações civis públicas ambientais independe da prévia demonstração de risco de dilapidação patrimonial, constituindo medida assecuratória destinada a garantir a efetividade da futura reparação integral do dano ambiental.

2. A averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel é providência compatível com a obrigação ambiental de natureza propter rem, assegurando a publicidade e a segurança jurídica indispensáveis à proteção do meio ambiente."

(N.U 1002554-19.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Trata-se de providência reversível, sem impacto patrimonial irreversível, e cuja finalidade precípua é assegurar a oponibilidade da ação a terceiros de boa-fé, garantindo segurança jurídica e efetividade à tutela ambiental.

Contudo, embora se trate providência legítima e reversível, revela-se prudente e recomendável que conste expressamente no mandado de averbação a delimitação da área efetivamente afetada pela demanda, quando essa informação estiver disponível nos autos. Essa medida visa conferir maior transparência, precisão e segurança jurídica, evitando interpretações equivocadas quanto à extensão do litígio ambiental e assegurando que a publicidade do ato registral atenda de forma proporcional à finalidade informativa a que se destina, sem impor restrições indevidas à totalidade da matrícula, especialmente quando apenas fração específica estiver sob discussão judicial.

Assim, impõe-se o
acolhimento dos embargos de declaração
, com efeito modificativo, para
sanar a omissão
verificada e
restabelecer a determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel rural
, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e restabelecer a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural envolvido nos autos, mantendo-se, no mais, os termos do acórdão embargado.

Ainda, consigo que deverá constar expressamente no mandado de averbação a delimitação da área efetivamente afetada pela demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025